Tribunal: STF
Processo: RE 145572
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROTESTO PELA JUNTADA DO
MANDATO. AINDA QUE SE ENQUADRE O RECURSO COMO ATO URGENTE, A JUNTADA
DO INSTRUMENTO DE MANDATO - A PROCURAÇÃO - DENTRO DE QUINZE DIAS,
PRORROGAVEIS POR MAIS QUINZE  - INDEPENDE, PARA QUE SE TENHA
INICIO A DILAÇÃO, DE  INTIMAÇÃO DA PARTE.  O SIMPLES PROTESTO PELA
JUNTADA E, PORTANTO, A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM  A PROCURAÇÃO,
DA INICIO AO CURSO DOS CITADOS QUINZE DIAS, DEVENDO A PRORROGAÇÃO SER
REQUERIDA PELA PARTE INTERESSADA.